Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE ATESTADA POR MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la a fornecer à parte autora o serviço de suporte domiciliar 24 horas (tipo home care), com todos os materiais e suportes necessários, conforme relatório médico. Em seu recurso a parte recorrente arguiu que nunca houve recusa nem omissão do Distrito Federal na assistência à saúde do autor, o qual se encontra em tratamento na rede pública de saúde. Ressalta que para ser contemplado pelo programa deve-se preencher os requisitos legais previstos na Portaria no. 2.529/2006 do Ministério da Saúde que dispõe acerca da internação domiciliar no âmbito do SUS e, no caso concreto, o autor, ora recorrido, não preenche tais requisitos, porquanto necessita de ventilação mecânica, com monitorização continua e de apoio de enfermagem intensiva, situação que o art. 9o da referida portaria exclui do programa. Defendeu que a implementação de políticas públicas e competência da Administração no exercício do poder discricionário, cabendo-lhe decidir sobre a conveniência e oportunidade na adoção das providencias necessárias ao cumprimento dos direitos sociais, dentro dos parâmetros da legalidade e do interesse público, de forma que não cabe ao judiciário intervir nas políticas pública. Por fim, ponderou que não é cabível a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 19930327). Parecer ministerial pelo conhecimento e não-provimento do recurso (ID 20493561).
III. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do direito.
IV. A Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
V. Tratando-se de incumbência constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível.
VI. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo
VII. Inexiste violação ao princípio da separação dos poderes a cominação de obrigação ao poder público de fomentar tratamento médico domiciliar a cidadã carente de recursos, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que teve seu direito à saúde menosprezado.
VIII. A necessidade de tratamento na modalidade home care está comprovada por laudo emitido por médico da própria rede pública de saúde, tal como observado no documento de ID 19930042, ratificado pela Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar ID 19930053.
IX. Assim, não remanesce dúvida quanto à obrigatoriedade de que o Distrito Federal forneça a internação em home care, com todo o suporte necessário, em conformidade com a indicação declinada no relatório médico (ID 19930042).
X. Em recente julgado esta Turma Recursal se manifestou: "(...) 5. Assim, imperiosa a manutenção da sentença e a determinação de que o Distrito Federal forneça a internação em home care, com todo o suporte necessário as necessidades da autora, na forma indicada no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, junto à rede privada de saúde. 6. Por fim, imponho como única condicionante a comprovação da revisão periódica a cada três meses, a fim de manter atualizada a necessidade do acompanhamento domiciliar, na modalidade home care, por 24 horas. (...)(Acórdão n.1135156, 07355186320188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
XI. Ademais, no que concerne ao questionamento relativo à possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, é pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que não se condena o ente federado a pagar honorários para sua própria defensoria pública. Destaca-se o precedente: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ENSINO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E AUTARQUIA FEDERAL.IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".2. Nos termos da Súmula 421/STJ, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".3. Ademais, a Segunda Turma já se pronunciou no sentido de que "a atual redação do art. 4o, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão"; além disso, "o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1516751/AM, Min. Og Fernandes, DJe 23/2/2017). No mesmo sentido: REsp 1778121/AM, Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2019. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1781603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).”
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.